Tribunal: TJBA
Processo: 8058031-22.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-07
Data de publicação: 2025-07-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8058031-22.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: TENDA NEGOCIOS IMOBILIARIOS S.A

Advogado(s)
:
RODRIGO MATTAR COSTA ALVES DA SILVA

AGRAVADO: LUCAS FERNANDES MOTA

Advogado(s)
:
BRUNO RAFAEL SANTOS COSTA DANTAS

MAF 02

ACORDÃO

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE MANTEVE A INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. ART. 6º, VIII, DO CDC. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO EXPRESSA E CLARA NO ACÓRDÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8058031-22.2024.8.05.0000
, em que figuram como embargante
TENDA NEGOCIOS IMOBILIARIOS S.A
e como embargado
LUCAS FERNANDES MOTA
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER E NÃO ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antônio Maron Agle Filho

Relator